Tribunal: TJES
Processo: 5004863-66.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores; Administração judicial
Data de julgamento: 2025-11-10

Ementa:
EMENTA
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. CAUSAS DE PEDIR DISTINTAS. FALÊNCIA DECRETADA SOB A ÉGIDE DO DECRETO-LEI Nº 7.661/1945. PRAZO DECADENCIAL TRIENAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 14.112/2020 AOS PROCESSOS PENDENTES.
ART. 5º,
CAPUT, LEI 14.112/2020.
TERMO INICIAL. DATA DE VIGÊNCIA DA NOVA LEI. PRECEDENTE DO STJ. DECADÊNCIA CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE E DO ADVOGADO PARA RECORRER.
PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA
. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
MERO INCIDENTE DE NATUREZA DECLARATÓRIA E COM
PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. RECURSO DA HABILITANTE DESPROVIDO. RECURSO DA MASSA FALIDA
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas p
ela habilitante
e pela
Massa
Falida
contra sentença que, em habilitação de crédito retardatária, julgou
improcedente o pedido
de inclusão de crédito de R$ 73.630.252,79, reconhecendo a
decadência do direito
(art. 10, §10, da Lei nº 11.101/2005) e
afastando a condenação em honorários advocatícios
, por entender tratar-se de mero incidente processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões em discussão
:
(i) definir se a
Lei nº 11.101/2005
, com as alterações da
Lei nº 14.112/2020
, aplica-se a processo falimentar regido pelo Decreto-Lei nº 7.661/1945, e se o
prazo decadencial trienal
previsto no art. 10, §10, é aplicável ao caso;
(ii) estabelecer se é cabível a
condenação em honorários advocatícios sucumbenciais
e qual o
critério de fixação
adequado no incidente de habilitação de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
Lei nº 14.112/2020
, que inseriu o §10 no art. 10 da
Lei nº 11.101/2005
, instituiu prazo
decadencial de três anos
para habilitações e pedidos de reserva de crédito, com
aplicação imediata
aos processos pendentes, conforme art. 5º da própria lei.

O
Superior Tribunal de Justiça
, no
REsp nº 2.110.265/SP
, definiu que o
termo inicial do prazo trienal
é a
data da entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020 (23/01/2021)
.
Vale acrescentar que o caso concreto analisado pela Corte Superior tratava de falência decretada sob a égide do Decreto-Lei nº 7.661/1945, tal como no presente caso, devendo ser aplicada a mesma
ratio
.

A aplicação da nova norma aos processos
em tramitação
visa garantir
segurança jurídica e estabilidade do passivo
, harmonizando a regra de transição do art. 192 da Lei nº 11.101/2005 com o art. 5º da Lei nº 14.112/2020.

Tendo a habilitação de crédito sido protocolada apenas em
10/02/2025
, após o prazo decadencial que expirou em
23/01/2024
, reconhece-se a
decadência do direito
da Previdência Usiminas.

O pedido subsidiário de afastamento parcial da decadência
não merece acolhimento
, pois
era viável à habilitante, mesmo quanto aos créditos ainda ilíquidos, requerer a reserva de crédito antes do advento da decadência, o que não se efetivou.

O
STJ tem reconhecido legitimidade concorrente
entre a parte e seu advogado para recorrer de decisão que verse sobre honorários advocatícios, razão pela qual se
rejeita a preliminar de ilegitimidade recursal
da Massa Falida (art. 23 da Lei nº 8.906/1994; art. 85, §§ 14 e 15, e art. 18 do CPC).

Quanto aos
honorários sucumbenciais
, a improcedência do pedido da Previdência Usiminas caracteriza
sucumbência integral
, impondo sua condenação nos termos do art. 85 do CPC.

O valor da verba deve ser fixado
por equidade
(art. 85, §8º, CPC), considerando a natureza de
incidente processual
e o
proveito econômico inestimável
, conforme orientação do
Tema 1.076 do STJ
e precedentes correlatos.

Mostra-se razoável fixar os honorários em
R$ 15.000,00
,
diante das peculiaridades da causa e em observância aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da Previdência Usiminas desprovido.

Recurso da Massa Falida da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A Lei nº 14.112/2020 aplica-se imediatamente aos processos falimentares em curso,
nos termos de seu art. 5º.

O prazo decadencial previsto no art. 10, §10, da Lei nº 11.101/2005 conta-se, para as falências anteriores à sua vigência, a partir d
a vigência da Lei n.º 14.112/2020.

A parte e seu advogado possuem legitimidade concorrente para recorrer quanto aos honorários sucumbenciais.

A fixação de honorários em habilitação de crédito retardatária deve observar o princípio da sucumbência e ser feita por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, diante do proveito econômico inestimável.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 18, 85, §§ 2º, 8º, 10, 11, 14 e 15; Lei nº 8.906/1994, art. 23; Decreto-Lei nº 7.661/1945, art. 130; Lei nº 11.101/2005, arts. 10, §10, 22, III, “n”, 192; Lei nº 14.112/2020, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 2.110.265/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 24/09/2024, DJe 27/09/2024;
STJ, AgInt no AREsp nº 2.188.862/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 21/10/2024, DJe 28/10/2024;
STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1.834.182/RR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 01/09/2025, DJe 04/09/2025;
TJ-SP, AI nº 2341980-77.2024.8.26.0000, Rel. Des. Luiz Antonio Costa, j. 11/08/2025;
TJ-SP, ApC nº 1029173-60.2021.8.26.0602, Rel. Des. Fortes Barbosa, j. 23/03/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004863-66.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PREVIDENCIA USIMINAS e outros

APELADO: COMPANHIA FERRO E ACO DE VITORIA COFAVI e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. CAUSAS DE PEDIR DISTINTAS. FALÊNCIA DECRETADA SOB A ÉGIDE DO DECRETO-LEI Nº 7.661/1945. PRAZO DECADENCIAL TRIENAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 14.112/2020 AOS PROCESSOS PENDENTES.
ART. 5º,
CAPUT, LEI 14.112/2020.
TERMO INICIAL. DATA DE VIGÊNCIA DA NOVA LEI. PRECEDENTE DO STJ. DECADÊNCIA CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE E DO ADVOGADO PARA RECORRER.
PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA
. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
MERO INCIDENTE DE NATUREZA DECLARATÓRIA E COM
PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. RECURSO DA HABILITANTE DESPROVIDO. RECURSO DA MASSA FALIDA
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pela habilitante e pela
Massa
Falida
contra sentença que, em habilitação de crédito retardatária, julgou
improcedente o pedido
de inclusão de crédito de R$ 73.630.252,79, reconhecendo a
decadência do direito
(art. 10, §10, da Lei nº 11.101/2005) e
afastando a condenação em honorários advocatícios
, por entender tratar-se de mero incidente processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o § 10, do art. 10, da Lei n.º 11.101/2005, incluído pela Lei n.º 14.112/2020, aplica-se ao caso concreto; (ii) estabelecer se é cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais e qual o critério de fixação adequado no incidente de habilitação de crédito julgado improcedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
Lei nº 14.112/2020
, que inseriu o §10 no art. 10 da
Lei nº 11.101/2005
, instituiu prazo
decadencial de três anos
para habilitações e pedidos de reserva de crédito, com
aplicação imediata
aos processos pendentes, conforme art. 5º da própria lei.

O
Superior Tribunal de Justiça
, no
REsp nº 2.110.265/SP
, definiu que o
termo inicial do prazo trienal
é a
data da entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020 (23/01/2021)
.
Vale acrescentar que o caso concreto analisado pela Corte Superior tratava de falência decretada sob a égide do Decreto-Lei nº 7.661/1945, tal como no presente caso, devendo ser aplicada a mesma
ratio
.

A aplicação da nova norma aos processos
em tramitação
visa garantir
segurança jurídica e estabilidade do passivo
, harmonizando a regra de transição do art. 192 da Lei nº 11.101/2005 com o art. 5º da Lei nº 14.112/2020.

Tendo a habilitação de crédito sido protocolada apenas em
10/02/2025
, após o prazo decadencial que expirou em
23/01/2024
, reconhece-se a
decadência do direito
da Previdência Usiminas.

O pedido subsidiário de afastamento parcial da decadência
não merece acolhimento
, pois
era viável à habilitante, mesmo quanto aos créditos ainda ilíquidos, requerer a reserva de crédito antes do advento da decadência, o que não se efetivou.

O
STJ tem reconhecido legitimidade concorrente
entre a parte e seu advogado para recorrer de decisão que verse sobre honorários advocatícios, razão pela qual se
rejeita a preliminar de ilegitimidade d
a Massa Falida (art. 23 da Lei nº 8.906/1994; art. 85, §§ 14 e 15, e art. 18 do CPC).

Quanto aos
honorários sucumbenciais
, a improcedência do pedido da Previdência Usiminas caracteriza
sucumbência integral
, impondo sua condenação nos termos do art. 85 do CPC.

O valor da verba deve ser fixado
por equidade
(art. 85, §8º, CPC), considerando a natureza de
incidente processual
e o
proveito econômico inestimável
, conforme orientação do
Tema 1.076 do STJ
e precedentes correlatos.

Mostra-se razoável fixar os honorários em
R$ 15.000,00
,
diante das peculiaridades da causa e em observância aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da Previdência Usiminas desprovido.
Recurso da Massa Falida da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A Lei nº 14.112/2020 aplica-se imediatamente aos processos falimentares em curso,
nos termos de seu art. 5º.

O prazo decadencial previsto no art. 10, §10, da Lei nº 11.101/2005 conta-se, para as falências anteriores à sua vigência, a partir d
a vigência da Lei n.º 14.112/2020.

A parte e seu advogado possuem legitimidade concorrente para recorrer quanto aos honorários sucumbenciais.

Na hipótese, a fixação de honorários em habilitação de crédito retardatária julgada improcedente deve observar o princípio da sucumbência e ser feita por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, diante do proveito econômico inestimável.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 18, 85, §§ 2º, 8º, 10, 11, 14 e 15; Lei nº 8.906/1994, art. 23; Decreto-Lei nº 7.661/1945, art. 130; Lei nº 11.101/2005, arts. 10, §10, 22, III, “n”, 192; Lei nº 14.112/2020, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 2.110.265/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 24/09/2024, DJe 27/09/2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.188.862/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 21/10/2024, DJe 28/10/2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1.834.182/RR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 01/09/2025, DJe 04/09/2025; TJ-SP, AI nº 2341980-77.2024.8.26.0000, Rel. Des. Luiz Antonio Costa, j. 11/08/2025; TJ-SP, ApC nº 1029173-60.2021.8.26.0602, Rel. Des. Fortes Barbosa, j. 23/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso da parte autora/habilitante; conhecer e dar parcial provimento ao recurso da Massa Falida, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004863-66.2025.8.08.0024

APELANTE/APELADA: PREVIDÊNCIA USIMINAS

APELADA/APELANTE: COMPANHIA FERRO E ACO DE VITORIA COFAVI (MASSA FALIDA)

JUÍZO PROLATOR: Vara de Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Vitória – Dr. Marcos Pereira Sanches

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO (PRELIMINAR)

PRELIMINAR SUSCITADA PELA APELANTE/APELADA PREVIDÊNCIA USIMINAS EM CONTRARRAZÕES: ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA MASSA FALIDA PARA RECORRER QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Nos termos do Relatório, a
PREVIDÊNCIA USIMINAS
, em suas contrarrazões ao recurso da Massa Falida (ID. 15408101), arguiu a
ilegitimidade da parte para recorrer sobre honorários advocatícios
.

A argumentação se ampara no artigo 23 do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/1994) e no artigo 85, §§ 14 e 15, do Código de Processo Civil, que estabelecem que os honorários de sucumbência pertencem ao advogado e não à parte que ele representa, constituindo um direito autônomo do patrono. Adicionalmente, invoca o artigo 18 do CPC, que dita que ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio.

Não obstante os argumentos da recorrente, a alegação de ilegitimidade recursal não merece acolhimento.

Apesar da existência de decisões conflitantes sobre o tema — o que, inclusive, motivou sua afetação pelo Superior Tribunal de Justiça para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.242) —, observa-se, a partir da análise de julgados recentes de variados Órgãos Colegiados daquela Corte, uma tendência de consolidação da tese que reconhece a
legitimidade concorrente para recorrer, ainda que a irresignação se volte exclusivamente contra o capítulo relativo aos honorários sucumbenciais
. A propósito, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CARÁTER INFRINGENTE. EXCEPCIONALIDADE. TEMPESTIVIDADE. COMPROVAÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM. PÁGINA. SÍTIO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE
. INDENIZAÇÃO E VALOR DOS HONORÁRIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. [...]
3. Tanto a parte quanto seu advogado, em nome próprio, têm legitimidade para recorrer de decisão que cuida de honorários advocatícios. Precedentes
. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.834.182/RR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma
, julgado em 1/9/2025, DJEN de 4/9/2025.)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE. RECONHECIMENTO
. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS E VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ANÁLISE. INVIABILIDADE. 1.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, apesar de os honorários advocatícios constituírem direito autônomo do advogado, à luz do disposto no art. 23 da Lei 8.906/1994, a parte possui legitimidade concorrente para discutir a respeito do tema.
[...] (AgInt no AREsp n. 2.188.862/SP, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma
, julgado em 21/10/2024, DJe de 28/10/2024.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO PARA EXPLORAÇÃO E GESTÃO DE TELEPORTO. RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE. TEMAS JÁ DECIDIDOS.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE RECURSAL
. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. [...] 10. No que se refere à omissão relativa à ilegitimidade da parte para interpor Recurso Especial destinado a discutir a verba honorária, uma vez que dela são titulares os advogados, assiste razão ao embargante. A matéria foi apontada nas contrarrazões apresentadas pelo Município (fl. 1.324, e-STJ).
11. Contudo, a tese não deve ser acolhida, em vista do entendimento desta Segunda Turma relativo à legitimidade concorrente entre a parte e o seu patrono para recorrer da decisão judicial relativa a honorários advocatícios (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.656.535/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 15/12/2021.
) [...] (EDcl no REsp n. 1.784.692/RJ, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma
, julgado em 4/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE E DO ADVOGADO. POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO DA APELAÇÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA N. 280/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283/STF.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que tanto a parte quanto o seu patrono possuem legitimidade para recorrer de decisão com relação à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.393.000/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma
, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)

Sendo assim, embora a matéria ainda não se encontre pacificada por precedente de caráter vinculante, filio-me à corrente que tem sido majoritariamente adotada pelo STJ nas decisões mais recentes, não havendo que se falar, assim, em ilegitimidade da Massa Falida.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de Apelações Cíveis interpostas, respectivamente, por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
e pela
MASSA FALIDA DA COMPANHIA FERRO E AÇO DE VITORIA – COFAVI
, contra a r. sentença (ID. 15408086) proferida pelo d. juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, que, em sede de "Habilitação de Crédito Retardatária" ajuizada pela primeira Apelante em face da segunda, julgou improcedente o pedido inicial, declarando a decadência do direito da requerente de habilitar o crédito no valor de R$ 73.630.252,79 (setenta e três milhões, seiscentos e trinta mil, duzentos e cinquenta e dois reais e setenta e nove centavos). A sentença fundamentou-se na aplicação do prazo decadencial trienal previsto no artigo 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005, com a redação dada pela Lei nº 14.112/2020, contando-se o termo inicial da data de vigência desta última. Adicionalmente, o juízo de primeiro grau afastou a condenação em honorários advocatícios, por entender que a habilitação de crédito ostenta a natureza de mero incidente processual.

Conheço dos recursos, porquanto ambas as irresignações preenchem os requisitos de admissibilidade recursal.

Extrai-se dos autos que a Previdência Usiminas ajuizou Habilitação de Crédito Retardatária (ID. 15407543), buscando a inclusão de um crédito adicional de R$ 73.630.252,79 (setenta e três milhões, seiscentos e trinta mil, duzentos e cinquenta e dois reais e setenta e nove centavos) no Quadro Geral de Credores da Massa Falida da COFAVI, sustentando a natureza alimentar do débito e sua equiparação ao crédito trabalhista para fins concursais.

Afirma que a necessidade de habilitação do crédito adicional de R$ 73.630.252,79 origina-se do inadimplemento da COFAVI, que, ao se retirar do plano de previdência em 1996, não pagou o montante devido de R$ 17.571.883,90, valor este que já havia sido objeto de uma habilitação de crédito anterior, mas que nunca foi quitado.

Sustenta, ainda, que em decorrência desse não pagamento, ex-funcionários da COFAVI ajuizaram diversas ações judiciais diretamente contra a Previdência Usiminas, que foi condenada a pagar os benefícios previdenciários. O crédito que se busca habilitar agora corresponde, portanto, à diferença entre os valores que a Previdência Usiminas foi forçada a desembolsar por força dessas condenações judiciais e o valor da reserva matemática que já havia sido habilitado anteriormente, sob o argumento de que este prejuízo é consequência direta do descumprimento contratual original da COFAVI.

Em manifestação subsequente (ID. 15408067), a Massa Falida, por seu síndico, arguiu a decadência do direito, com base na nova regra instituída pela Lei nº 14.112/2020.

Por meio da sentença recorrida, o Juízo
a quo
acolheu a prejudicial e julgou liminarmente improcedente a habilitação (ID. 15408070), sem, contudo, fixar honorários, por entender que a natureza de mero incidente processual afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Contra a referida sentença, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

Considerando a ordem de prejudicialidade das matérias, inicio a análise pelo recurso interposto pela
PREVIDÊNCIA USIMINAS
, seguindo, posteriormente, para o exame da irresignação da
MASSA FALIDA DA COFAVI
.

I - RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PREVID
Ê
NCIA USIMINAS

Em suas razões recursais (ID. 15408096), a apelante
PREVIDÊNCIA USIMINAS
sustenta, em síntese:
(I)
a inaplicabilidade da Lei nº 11.101/2005 ao presente processo falimentar, uma vez que a quebra da COFAVI foi decretada sob a égide do Decreto-Lei nº 7.661/1945;
(II)
o artigo 192 da Lei nº 11.101/2005 determina a ultratividade da legislação anterior para os processos de falência ajuizados antes de sua vigência;
(III)
no próprio precedente citado na sentença recorrida (RESp 2.110.265/SP), o Ministro Relator “fez questão de registrar, no seu voto-condutor, a título de
obiter dictum
, o seu entendimento quanto à inaplicação das normas da Lei n.º 11.101/2005 às falências regidas pelo DL 7.661/1945;
(IV)
subsidiariamente, deve ser afastada a decadência em relação aos créditos que se constituíram há menos de três anos, contados da data da distribuição da ação (10/02/2025).

Em suas contrarrazões (ID. 15408103), a Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI (Falida) sustenta que a pretensão da Apelante de habilitar um "crédito adicional" ofende a coisa julgada, uma vez que se trataria, em verdade, de uma tentativa de rediscutir e atualizar um crédito já habilitado e consolidado por decisão judicial transitada em julgado nos autos do processo nº 1119900-60.1998.8.08.0024, em 2003.

Inicialmente, cumpre registrar que a matéria, por se tratar de questão de ordem pública, pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo Tribunal. No entanto, no caso concreto, a alegação não procede.

A análise da questão demanda uma distinção entre o crédito originalmente habilitado e aquele que é objeto da presente demanda. O crédito deferido na habilitação primitiva (processo nº 1119900-60.1998.8.08.0024) tinha por objeto o ressarcimento do deficit atuarial apurado em maio de 1996, correspondente às obrigações não adimplidas pela COFAVI enquanto patrocinadora do plano de previdência. Tratava-se, portanto, da recomposição do fundo previdenciário em face do inadimplemento contratual verificado até aquele momento, cujo montante foi calculado com base na premissa de que o valor seria pago e, consequentemente, investido para gerar os rendimentos necessários à cobertura futura dos benefícios.

O crédito ora pleiteado, por outro lado, possui uma causa de pedir distinta e superveniente
. Ele não decorre diretamente do inadimplemento original das contribuições, mas sim de um novo dano, materializado nas condenações judiciais impostas à Previdência Usiminas em diversas ações ajuizadas por ex-funcionários da COFAVI. Tais condenações ocorreram precisamente porque o crédito inicialmente habilitado nunca foi pago, o que impediu a formação da reserva de capital e a geração dos rendimentos necessários para honrar os pagamentos dos benefícios ao longo do tempo. Assim, a iliquidez da Massa Falida e a ausência de pagamento do primeiro crédito geraram um dano subsequente e autônomo, consistente na obrigação da Apelante de arcar, com recursos próprios, com valores que superam em muito a reserva matemática individual originalmente calculada.

Dessa forma, não há que se falar em identidade de pedidos ou de causa de pedir.
O primeiro crédito
visava
recompor o fundo previdenciário
pelo inadimplemento contratual da patrocinadora;
o segundo visa ressarcir a entidade previdenciária pelos prejuízos efetivamente sofridos em decorrência de condenações judiciais que só se materializaram anos depois, como consequência direta daquele inadimplemento inicial e da frustração do recebimento do crédito na falência.

Superada a alegação de ofensa à coisa julgada, verifica-se que a Apelante sustenta, em sua tese principal, a inaplicabilidade da Lei nº 11.101/2005 e, por conseguinte, do prazo decadencial trienal introduzido pela Lei nº 14.112/2020, ao presente processo falimentar. Fundamenta sua argumentação no artigo 192 da Lei nº 11.101/2005, que resguarda a aplicação do Decreto-Lei nº 7.661/1945 para os processos ajuizados antes de sua vigência, e em um trecho do voto de relatoria proferido no REsp 2.110.265/SP, a título de
obiter dictum
, segundo o qual a Lei n.º 11.101/2005 possivelmente não se aplicaria ao caso concreto, em que houve a decretação da falência ainda sob a égide do Decreto-Lei n.º 7.661/1945.

Apesar do esforço argumentativo da recorrente, a questão, quando analisada sob uma ótica sistemática e teleológica, conduz a uma conclusão diversa.
A Lei nº 14.112/2020, ao promover uma ampla reforma no sistema de insolvência, teve como um de seus pilares o aprimoramento da segurança jurídica e a busca por maior celeridade e eficiência nos processos concursais
. Nesse contexto, a instituição de um prazo decadencial para as habilitações de crédito retardatárias, por meio da inserção do § 10 ao artigo 10 da Lei nº 11.101/2005, representou uma medida crucial para estabelecer um marco temporal definitivo para a consolidação do passivo, pondo fim à possibilidade de eternização dos processos de falência, que permaneciam indefinidamente abertos a novas habilitações.

O legislador, ciente da necessidade de aplicar essa nova diretriz de forma ampla para alcançar os objetivos da reforma, determinou expressamente, no artigo 5º da Lei nº 14.112/2020, a sua
aplicação imediata aos processos pendentes
. Essa disposição, por ser posterior e específica, estabelece uma exceção à regra geral de transição contida no artigo 192 da Lei nº 11.101/2005, ao menos no que tange a esta matéria. A finalidade da norma reformadora, qual seja, a de estabilizar o passivo e permitir o encerramento de processos que se arrastam por décadas, seria frustrada se o novo prazo decadencial não alcançasse, igualmente, as falências mais antigas.

A peculiaridade da questão, contudo, reside em como aplicar essa nova regra a processos iniciados sob a égide de um sistema que não previa tal limitação temporal, sem violar a segurança jurídica e a justa expectativa dos credores. A solução para esse dilema intertemporal foi adequadamente delineada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp 2.110.265/SP
, precedente que estabelece em sua
ratio decidendi
a diretriz a ser seguida. Naquele julgado, a Corte Superior,
diante de uma falência também decretada sob a égide do Decreto-Lei nº 7.661/1945, como no presente caso
, decidiu que o prazo decadencial de três anos deveria ser
contado a partir da data de entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020
(23 de janeiro de 2021).

Essa interpretação se mostra a mais razoável, pois, ao mesmo tempo em que dá eficácia à nova norma e prestigia o objetivo do legislador de conferir um termo final às habilitações, protege os credores de uma surpresa retroativa, concedendo-lhes o prazo trienal integral para que pudessem se adequar à nova realidade jurídica. Eis a ementa do referido julgado:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DECADÊNCIA. PRAZO TRIENAL. TERMO INICIAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 10, § 10, DA LEI Nº 11.101/2005.
1.

A questão controvertida resume-se a definir qual o termo inicial do prazo trienal para habilitação de crédito nas hipóteses em que a falência foi decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020. 2. Antes das alterações promovidas na Lei de Falência em 2020, era possível promover a habilitação retardatária do crédito até o encerramento da recuperação judicial ou da falência.
3. A Lei nº 14.112/2020 introduziu o artigo 10, § 10, na Lei nº 11.101/2005, o qual estabeleceu o prazo de 3 (três) anos, a contar da data em que decretada a quebra, para o ajuizamento das habilitações e pedidos de reserva de crédito, sob pena de decadência. 4. No caso das falências decretadas antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, o prazo a que alude o artigo 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005 deve ter como termo inicial a data de entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020
. 5. Recurso especial provido. (REsp n. 2.110.265/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024.)

O apontamento da Apelante quanto ao
obiter dictum
contido no final do voto ("
Registre-se, de toda forma, que a falência foi decretada em 2002, ainda na vigência do Decreto-Lei nº 7.661/2005, de modo que, possivelmente, não seriam aplicáveis nem sequer as normas da Lei 11.101/2005 (art. 192), questão, porém, não debatida nos autos
") não tem o condão de alterar a conclusão. A decisão efetiva, o comando extraído do julgado, foi a aplicação do prazo decadencial com termo inicial prospectivo a um caso em que a falência foi decretada sob o regime do Decreto-Lei n.º 7.661/45. É essa a razão de decidir que deve orientar o julgamento de casos análogos, como o presente.

Ademais, a jurisprudência de outros Tribunais de Segunda Instância tem convergido para a mesma solução, reconhecendo a aplicabilidade do novo prazo decadencial às falências regidas pelo Decreto-Lei nº 7.661/1945, como forma de harmonizar a regra de transição com a necessidade de estabilização do passivo e a finalidade última da reforma legal, que é conferir celeridade e segurança jurídica aos processos de insolvência. Vejamos os precedentes colacionados:

Agravo de Instrumento –
Habilitação de Crédito em Falência decretada em 1995
– Decisão que julgou improcedente a habilitação do Recorrente, reconhecendo a decadência do direito –
Art. 10, § 10, da Lei n. 11.101/2005, com alterações pela Lei n . 14.112/2020, que se aplica ao caso
– Prazo trienal que se conta a partir da data da vigência da nova Lei (14.112/2020), para os casos em que a falência foi decretada sob a égide do Decreto-Lei anterior – Precedentes desta Corte – Decadência que ocorreu na hipótese – Decisão mantida – Recurso improvido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23419807720248260000 São Paulo, Relator.: Luiz Antonio Costa, Data de Julgamento: 11/08/2025, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2025)

Habilitação de crédito – Decadência reconhecida
– Incidência do disposto no artigo 10, § 10 da Lei 11.101/2005 (acrescentado pela Lei 14.112/2020)–
Aplicação imediata da Lei 14.112/2020 aos processos pendentes, nos termos do artigo 5º da referida lei
– Sentença mantida – Apelo conhecido e desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1029173-60.2021.8.26.0602 Sorocaba, Relator.: Fortes Barbosa, Data de Julgamento: 23/03/2023, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 23/03/2023)

No presente caso, considerando que a Lei nº 14.112/2020 entrou em vigor em 23 de janeiro de 2021, o prazo fatal para a apresentação de habilitações de crédito retardatárias na falência da COFAVI se esgotou em
23 de janeiro de 2024
. Tendo a Apelante protocolado seu pedido apenas em
10 de fevereiro de 2025
, operou-se, de fato, a decadência de seu direito, tal como corretamente reconhecido pela sentença de primeiro grau.

Em caráter
subsidiário
, a Apelante pugna pelo afastamento da decadência em relação à parcela do crédito que teria se constituído há menos de três anos da data da propositura da ação.

Para compreender o pleito, é preciso recordar que o crédito total de R$ 73.630.252,79 é, na verdade, a soma de prejuízos decorrentes de diversas condenações judiciais sofridas pela apelante. A Previdência Usiminas argumenta que, em algumas dessas ações, a decisão final (trânsito em julgado), que estabeleceu o valor exato da condenação (
quantum debeatur
), ocorreu há menos de 3 (três) anos
do ajuizamento da ação
.

Em outros termos, a apelante requer que o prazo decadencial de 3 (três) anos seja contado, retroativamente, desde o ajuizamento da ação, abarcando as condenações que tenham transitado em julgado neste interregno.

Não obstante os argumentos da apelante, a tese colide com a finalidade da norma e com a própria estrutura do direito concursal, que busca segurança e previsibilidade.

Reitero que a norma do artigo 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005, e a interpretação que lhe foi conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, estabeleceram um marco temporal para a apresentação do pedido habilitação ou de reserva de valores no processo falimentar. A intenção do legislador, ao reformar a lei, foi precisamente criar uma "data de corte", um momento a partir do qual o passivo concursal se torna definitivo, blindado contra novas inclusões, permitindo, assim, que a falência possa caminhar para o seu encerramento.

Admitir a tese da apelante significaria criar um cenário de absoluta instabilidade, no qual o quadro de credores permaneceria em aberto indefinidamente, aguardando a constituição de novos e futuros créditos
. Isso reintroduziria a "eternização" dos processos de falência, adversidade que a reforma de 2020 visou expressamente combater. A finalidade da norma seria, portanto, completamente frustrada.

Além disso, e este é o ponto fulcral, o ordenamento jurídico já oferecia à apelante um instrumento específico e adequado para resguardar seus direitos em face de créditos ainda ilíquidos ou pendentes de definição judicial:
o pedido de reserva de crédito.

Tanto o Decreto-Lei nº 7.661/1945 (art. 130), que rege a falência da COFAVI, quanto a própria redação do § 10 do artigo 10 da Lei nº 11.101/2005 preveem expressamente a possibilidade de o credor, cujo crédito ainda não seja líquido ou esteja sujeito a uma condição, requerer ao juízo falimentar a reserva de valores para garantir sua participação em futuros rateios.

A Previdência Usiminas tinha pleno conhecimento das ações judiciais em curso contra si e da alta probabilidade de que resultariam em obrigações de pagamento. Diante dessa expectativa, cabia-lhe, por cautela e dentro do prazo decadencial, protocolar um pedido de reserva, informando ao juízo a existência dessas demandas e estimando o seu impacto potencial.

Ao se valer de tal mecanismo, a apelante teria protegido seu eventual direito, sem comprometer a estabilização do passivo. Contudo, quedou-se inerte. Deixou transcorrer integralmente o prazo trienal concedido pela lei, não apresentando nem a habilitação dos créditos já constituídos, nem o pedido de reserva para os créditos que ainda estavam em fase de definição.
Essa inércia, diante da existência de um instrumento processual próprio para a sua situação, reforça a ocorrência da decadência.

Desta forma, não há como acolher o pleito subsidiário. A lei estabeleceu um prazo único e final, e oferecia as ferramentas para que direitos ainda não consolidados pudessem ser resguardados. A não utilização de tais ferramentas no tempo oportuno acarreta, inevitavelmente, a perda do direito.

Diante do exposto, o recurso de apelação da Previdência Usiminas deve ser integralmente desprovido.

II - RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA MASSA FALIDA DA COFAVI

A Massa Falida da COFAVI recorre unicamente da parte da sentença que afastou a condenação da Apelada ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que a habilitação de crédito ostenta a natureza de mero incidente processual.

Inicialmente, cumpre assentar que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios e das despesas processuais é regida, no ordenamento jurídico pátrio, por dois princípios correlatos: o da sucumbência e o da causalidade.

O princípio da sucumbência, positivado no caput do artigo 85 do Código de Processo Civil, estabelece que a parte vencida em uma demanda deverá arcar com os custos do processo, o que inclui os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte vencedora. Trata-se de uma regra objetiva, que impõe ao perdedor a responsabilidade pelas consequências econômicas da derrota processual.

O princípio da causalidade, por sua vez, aprofunda essa análise, atribuindo a responsabilidade a quem deu causa à instauração do processo ou do incidente, independentemente de ser, ao final, o vencido. A ideia central é que aquele que, por sua conduta, tornou necessária a atuação jurisdicional para a resolução de um conflito deve arcar com os custos gerados. Este princípio encontra-se refletido, por exemplo, na norma do artigo 85, § 10, do CPC.

No caso em tela, a condenação da Previdência Usiminas ao pagamento de honorários é medida que se impõe por força do princípio da sucumbência, uma vez que a pretensão da habilitante foi integralmente rechaçada pelo juízo
a quo
, que declarou a decadência do direito de habilitação. Portanto, a Previdência Usiminas foi a parte vencida, ou seja, sucumbente.

Embora cabível a condenação em honorários, a pretensão da Massa Falida de que a verba seja calculada com base no valor da causa (R$ 73.630.252,79) não pode prosperar, pois levaria a um resultado manifestamente desproporcional e até mesmo inadequado, diante da impossibilidade de se determinar, de antemão, a real expressão econômica da causa, para fins de definição do valor.

Conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 1.076, a fixação de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa não se justifica quando fundamentada exclusivamente no elevado valor atribuído à causa.
Todavia, o mesmo entendimento admite o arbitramento equitativo dos honorários nas hipóteses em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pela parte vencedora seja inestimável.

A fixação dos honorários deve, no caso concreto, ser realizada por apreciação equitativa, com fundamento no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, por duas razões principais.

Primeiramente, o proveito econômico obtido pela Massa Falida com a improcedência da habilitação é inestimável. Embora o valor nominal do crédito pleiteado seja de R$ 73.630.252,79, este não seria, em eventual procedência do pedido, o valor a ser desembolsado pela Massa Falida.

Conforme noticiado nos autos, existe uma proposta de acordo no Supremo Tribunal Federal para o encerramento do processo falimentar no valor de R$ 291.260.935,92, enquanto o passivo total, em 2022, já ultrapassava R$ 942.143.553,15. Diante desse cenário e da existência de créditos com preferência legal (trabalhistas, tributários e com garantia real), o valor que seria efetivamente pago ao crédito em questão, se habilitado, seria substancialmente inferior ao pleiteado, ou possivelmente inexistente. Torna-se, assim, impossível mensurar o real benefício econômico auferido com a extinção do incidente.

Ademais, trata-se de um incidente de habilitação retardatária, e não de uma impugnação a um erro no quadro geral de credores.
A manifestação do síndico em incidentes dessa natureza constitui uma de suas atribuições legais, inerente à defesa dos interesses da massa (art. 63, XVI, do DL 7.661/45 e art. 22, III, "n", da Lei nº 11.101/2005)
. A jurisprudência, em casos análogos de incidentes em processos de recuperação e falência, tem se orientado pela fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil,
tanto por se tratar de mero incidente sem aprofundamento cognitivo, de natureza declaratória, quanto por haver proveito econômico meramente eventual ou indefinido
, vejamos:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS -
NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 1076 DOS RECURSOS REPETITIVOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE
- Decisão agravada que julgou parcialmente procedente a impugnação de crédito das recuperandas, condenando a credora agravada à verba honorária sucumbencial de 10% do valor da causa - Inconformismo das recuperandas, que pretendem que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais seja o valor da "condenação" ou o "proveito econômico" – Acolhimento em parte –
1. Nas habilitações e impugnações de crédito em sede de recuperação judicial, não incide a tese firmada no TEMA 1076 dos Recursos Repetitivos. A natureza jurídica da impugnação e da habilitação de crédito em sede de recuperação judicial não se confunde com a da ação de conhecimento. Em tais incidentes, as hipóteses fáticas e jurídicas não se adéquam às razões determinantes que levaram à formação da tese fixada no TEMA 1076 dos Recursos Repetitivos (que envolveu discussão sobre honorários advocatícios sucumbenciais em litígios envolvendo a Fazenda Pública)
. 2. Na recuperação judicial, em regra, a impugnação ou a habilitação de crédito constituem meros incidentes procedimentais, cuja finalidade é o
mero acertamento do valor a ser incluído no Plano de Recuperação Judicial, e não propriamente a obtenção de uma sentença condenatória
, como sucede na ação de conhecimento.
Não têm a amplitude probatória nem cognição vertical aprofundada sobre a existência do crédito como ocorre em geral no processo de cognição, tanto que cabe ao credor apresentar desde logo os documentos comprobatórios de seu crédito
(art. 9º, III, LRJF). 3. Ainda, a habilitação pode ser feita até administrativamente, perante o Administrador Judicial, independentemente de advogado (art. 7º. § 1º, LRJF). E quando apresentada perante o juiz, e havendo resistência, cabe fixação de verba honorária sucumbencial pelo princípio da causalidade, todavia por equidade (art. 85, § 8º, CPC).
4. Somado a isso, o proveito econômico será eventual e somente será aferível quando da homologação do Plano de Recuperação Judicial, e comumente com deságio e com prazo alterado
. 5. No entanto, diante da litigiosidade e o princípio da causalidade, impõe-se a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, em conformidade com o zelo do profissional, a natureza da causa, o trabalho e o tempo exigido na prestação do serviço, e não sobre o proveito econômico (art. 85, §§ 2º e 8º, CPC)– Precedentes - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AI: 21901048020218260000 SP 2190104-80.2021.8.26.0000, Relator.: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 01/07/2022, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 01/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE O INCIDENTE E CONDENOU A PARTE IMPUGNADA NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO - INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO – MODIFICAÇÃO DA LRF VIABILIZANDO A IMPUGNAÇÃO/HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 10, § 1º E ART. 39, CAPUT, AMBOS DA LEI N. 11 .101/05 – HABILITAÇÃO DO CRÉDITO TAMBÉM NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO DA EMPRESA – AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – ART. 85, § 8º, DO CPC - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Não vinga a alegação de intempestividade, vez que houve modificação da LRF, com alterações no art. 10 da Lei 11.101/05, promovidas pela Lei 14.112/2020, viabilizando a impugnação retardatária. Desta forma, a Lei de Falência e Recuperação passou a prever, expressamente, o que parte da doutrina e a jurisprudência majoritária já adotavam: o cabimento da impugnação retardatária, com observância ao disposto no art . 10, § 1º e art. 39, caput, ambos da Lei n. 11/ 101/05. 2 . A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art . 59 , caput, por força do que dispõe o art. 49 , § 1º , todos da Lei n. 11.101 /2005" . 3. Desta forma, em que pese o devedor principal esteja em recuperação judicial e o crédito tenha ali sido habilitado, de acordo com a jurisprudência firmada no Tema Repetitivo 885, tal condição, por si só, não libera o coobrigado.
4. O arbitramento dos honorários advocatícios não pode ser feito com base nos parâmetros previstos no art. 85, § 2º, do CPC, mas por critério equitativo. Isso porque a habilitação e a impugnação de crédito em recuperação judicial são meros incidentes processuais, regulados por lei especial (Lei nº 11.101/2005) e não por lei geral ( CPC), e que não tem natureza propriamente condenatória, como sucede na ação de conhecimento, mas meramente declaratória.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1013384-30 .2023.8.11.0000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 22/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023)

Ademais, a questão afetada para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.250) possui contornos distintos, pois analisa o cabimento de honorários
quando há o acolhimento da impugnação do credor ao quadro geral elaborado pelo Administrador Judicial
. Naquela hipótese, justifica-se a condenação em razão do erro do auxiliar da justiça, que obrigou o credor a constituir advogado para corrigir uma falha. No caso em tela, a atuação do síndico decorre da própria lei, em favor dos interesses da Massa Falida contra uma habilitação extemporânea.

Fixadas essas premissas, passa-se à definição do montante razoável e adequado para a remuneração do patrono subscritor da manifestação do síndico, em observância aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Cumpre anotar que a tramitação do incidente processual em questão se deu de forma célere e objetiva, tendo o mérito sido solucionado logo após a apresentação da manifestação do síndico, sem necessidade de dilação probatória ou de aprofundamento cognitivo.

A atuação do patrono da Massa Falida consistiu na aplicação direta de entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do REsp 2.110.265/SP, dispensando, assim, a formulação de teses inovadoras ou a superação de controvérsias jurisprudenciais.

Ademais, os serviços profissionais foram prestados na mesma Comarca em que localizado o escritório de advocacia, inexistindo deslocamentos ou despesas logísticas relevantes. Não se exigiram, tampouco, a realização de perícias, produção de provas técnicas ou enfrentamento de incidentes processuais paralelos.

À luz dessas circunstâncias concretas — que refletem a natureza sumária do incidente, a ausência de complexidade e o escopo restrito da atuação técnica —, revela-se proporcional e razoável a fixação dos honorários sucumbenciais no valor de R$ 20.000,00, em consonância com os critérios previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ato contínuo,
CONHEÇO
do recurso interposto pela
MASSA FALIDA DA COMPANHIA FERRO E AÇO DE VITÓRIA – COFAVI
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar o capítulo decisório alusivo aos ônus sucumbenciais e condenar a
PREVIDÊNCIA USIMINAS
ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo, por apreciação equitativa, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Ante o desprovimento do recurso interposto pela
PREVIDÊNCIA USIMINAS
, majoro os honorários sucumbenciais por ela devidos, os quais passam de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o douto voto da relatoria.

É como voto, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.